Tribunal: CARF
Processo: 10380.907907/2018-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.907907/2018-65
RESOLUÇÃO
3201-003.691 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
NORSA REFRIGERANTES S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
presente processo na Dipro/Cojul/CARF até que ocorra o julgamento em definitivo no processo do
auto de infração, cujo resultado final deverá ser reproduzido nestes autos, retornando-os a este
Colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar,
Márcio Robson Costa, Flávia Sales Campos Vale e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da repartição de
origem em que se indeferira o Pedido de Ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), em razão da glosa de créditos, e, por conseguinte, não se homologara a
compensação declarada.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma do
despacho decisório, com o reconhecimento integral do crédito pleiteado e, consequentemente, a
homologação total da compensação declarada, aduzindo o seguinte:
a) os créditos de IPI tiveram origem, precipuamente, na aquisição de concentrados
para produção de bebidas não alcóolicas, fabricados pela empresa Recofarma, sediada na Zona
Franca de Manaus (ZFM), empregados na fabricação de refrigerantes, sendo beneficiados por duas

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.691 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.907907/2018-65
2
isenções, a saber: a primeira, cujo direito ao crédito fora reconhecido em mandado de segurança
transitado em julgado, decorrente do art. 81, II, do RIPI/2010, cuja base legal é o art. 9o do
Decreto-lei no 288/1967, e a segunda do art. 95, inciso III, do mesmo RIPI/2010 (base legal: art. 6o,
§ 1o, do Decreto-lei no 1.435/1975), dado tratar-se de insumos elaborados com matéria-prima
agrícola adquirida de produtor situado na Amazônia Ocidental;
b) direito ao desconto de crédito nas aquisições de concentrados para bebidas não
alcoólicas e de produtos de limpeza utilizados no processo produtivo de refrigerantes;
c) relação direta deste processo com o de no 10480.724729/2018-19 (auto de
infração), uma vez que, em ambos, se discutem as mesmas glosas, todas elas fundadas no mesmo
Termo de Verificação Fiscal, razão pela qual eventual decisão naquele processo deve ser
observada nestes autos, uma vez que o destino da compensação está vinculado ao que for
decidido no processo do lançamento de ofício;
d) alteração de critério jurídico (art. 146 do CTN), pois a fiscalização, no processo no
10410.721776/2014-01, tendo a mesma pessoa jurídica como requerente, já havia concluído
acerca da natureza dos concentrados no mesmo sentido do adotado nestes autos pelo
contribuinte;
e) inocorrência de responsabilidade do requerente (terceiro adquirente do
concentrado) por suposto erro na classificação fiscal do produto;
f) a aplicação das Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado,
aprovadas pelo Decreto no 97.409/88, e das NESH, aprovadas pelo Decreto no 435/92, impõe que
está correta a classificação fiscal do concentrado para bebidas não alcoólicas na posição
2106.90.10 EX. 01 da TIPI;
g) a Suframa tem competência para efetuar a classificação fiscal do produto
beneficiado produzido conforme PPB (Processo Produtivo Básico) definido em Portaria
Interministerial, porque somente com a respectiva classificação fiscal é possível identificar o
produto beneficiado para fins de IPI (arts. 1o, 4, I, c do Anexo I do Decreto no 1.139/2010 e 10, 13,
15 e 23, todos da Resolução do CAS no 202/2006);
h) ilegalidade do despacho decisório por falta de provas, uma vez que o laudo
técnico utilizado se refere a fatos geradores de outro período de apuração;
i) impossibilidade de exigência de multa, juros de mora e correção monetária, tendo
em vista o disposto no art. 100, parágrafo único, do CTN.
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.691 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.907907/2018-65
3
Mantida a glosa de crédito pelo auto de infração e não comprovado o saldo
credor suficiente para a compensação pretendida, mantém-se a cobrança dos
débitos não pagos pela não-homologação da compensação.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IDENTIDADE DE MATÉRIAS COM O PROCESSO
DE AUTO DE INFRAÇÃO.
Diante da inexistência de expressa previsão normativa que determine o
sobrestamento de processos, no âmbito do rito processual administrativo-fiscal
federal, em razão de identidade de matérias tratadas em outro processo, nada
impede que haja continuidade dos mesmos em separado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do acórdão de primeira instância em 04/07/2019 (fl. 2.767), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 02/08/2019 (fl. 2.768) e requereu a reforma da
decisão, aduzindo, em síntese, o seguinte:
3. DO JULGAMENTO CONJUNTO COM O PA N° 10480.724729/2018-19 E DAS RAZÕES
PARA REFORMA DA DECISÃO
3.1. Conforme reconhecido pela DECISÃO, o presente processo pode ser apensado ao PA
n° 10480.724729/2018-19, caso o CARF assim o determine, para que os recursos
voluntários interpostos sejam julgados conjuntamente, conforme determina a Portaria
RFB n° 1.668/2016, já que as questões referentes às glosas (i) da aliquota utilizada para
calcular os créditos de IPI e (ii) dos créditos de IPI decorrentes da aquisição dos produtos
de limpeza discutidos no presente processo estão sendo tratadas no referido PA n°
10480.724729/2018-19.
3.2. Dessa forma, a RECORRENTE (i) pede que o CARF dê efetividade à recomendação da
DECISÃO e determine que o presente processo e o PA n° 10480.724729/2018-19 sejam
reunidos para que o julgamento em 2a instância ocorra simultaneamente e (ii) se reporta
às suas razões da manifestação de inconformidade e a todos os argumentos apresentados
no recurso voluntário interposto no PA n° 10480.724729/2018-19, que também integram
a presente defesa (DOC. 01).
4. DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA, JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA
(...)
4.5.Assim, ao utilizar o crédito de IPI à alíquota de 20% decorrente da aquisição de
concentrados para bebidas não-alcoólicas isentos oriundos da Zona Franca de Manaus e
também elaborados com matéria-prima adquirida de produtor situado na Amazônia
Ocidental, a RECORRENTE agiu de acordo com a Portaria Interministerial MPO/MICT/MCT
n° 08/98, a Portaria da SUFRAMA n° 192/2000 e a Resolução do CAS n° 298/2007,
integrada pelo Parecer Técnico n° 224/2007 e, pois, devem ser excluídos a multa, os juros
moratórios e a correção monetária exigidos, sob pena de ofensa ao art. 100, parágrafo
único, do CTN.
5. DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.691 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.907907/2018-65
4
(...)
Vê-se, pois, que o art. 76, II, "a", da Lei n° 4.502/64 é aplicável ao presente caso, devendo
ser excluída a multa de mora, conforme demonstrado na manifestação de inconformidade
e no recurso voluntário interposto no PA n° 10480.724729/2018-19.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se indeferiu o
Pedido de Ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), em razão
da glosa de créditos relativos a aquisições de concentrados para bebidas não alcoólicas junto a
empresa sediada na Zona Franca de Manaus (ZFM) e de produtos de limpeza utilizados no
processo produtivo de refrigerantes, e, por conseguinte, não se homologou a compensação
declarada.
No Recurso Voluntário, o Recorrente se contrapõe, de forma expressa, somente em
relação aos acréscimos moratórios, restringindo seu pedido, em relação às demais matérias, ao
julgamento conjunto do Recurso Voluntário deste processo com o do processo no
10480.724729/2018-19 (auto de infração), observando-se as mesmas razões de defesa, uma vez
que ambos se referem (i) à alíquota utilizada para calcular os créditos de IPI em relação às
aquisições de concentrados e (ii) à glosa de créditos decorrentes da aquisição de produtos de
limpeza.
Contudo, consultando-se o processo no 10480.724729/2018-19 no sítio na internet
do CARF, constata-se que o Recurso Voluntário nele interposto já foi julgado pela turma 3402 em
24/11/2022 (acórdão 3402-010.051), abrangendo as mesmas matérias identificadas no parágrafo
anterior, razão pela qual se inviabiliza o pleito de julgamento conjunto nos termos formulados
pelo Recorrente, acórdão esse, todavia, destituído de caráter definitivo, pois o processo ainda se
encontra em tramitação na esfera administrativa.
Por outro lado, tendo-se em conta a previsão contida no § 5° do art. 47 do Anexo do
Regimento Interno do CARF,1 aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, e considerando que, no
processo do auto de infração, discutiram-se as mesmas glosas de créditos destes autos,
abrangendo o 2o trimestre de 2017, período de apuração destes autos, vota-se por sobrestar o

1 Art. 47 (...)
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal e decorrente ou reflexo, será
determinada a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que
seja proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.691 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.907907/2018-65
5
presente processo na Dipro/Cojul/CARF até que ocorra o julgamento em definitivo no processo no
10480.724729/2018-19, cujo resultado final deverá ser reproduzido nestes autos, retornando-os a
este Colegiado para prosseguimento
É o voto.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis